Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício a bancos para que esclareçam a natureza dos valores bloqueados nas contas bancárias localizadas pelo sistema Sisbajud.
2. Segundo o art. 854, §§3o, 4o e 5o, do CPC, a incumbência de comprovar a impenhorabilidade ou o excesso da medida constritiva recai sobre a parte executada, que detém acesso às próprias informações bancárias a serem prestadas ao Juízo para avaliação da legalidade da medida executiva. Portanto, se houvesse prejuízo à sua subsistência, o devedor poderia comparecer aos autos para o levantamento do bloqueio, o que não ocorreu.
3. A remessa de ofícios demandaria movimento adicional da máquina judiciária para o suprimento da omissão do próprio titular das contas bancárias bloqueadas, o que não coaduna com os princípios da inércia jurisdicional e da economia processual. Precedente deste e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.